Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO SEM VÍCIO INTEGRATIVO. NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619).
2. As teses recursais foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, não havendo vício integrativo a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para novo julgamento dos argumentos de mérito quando não há vício integrativo no acórdão embargado.
5. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, ainda que haja interesse no prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido.